Tribunal: TJSP
Processo: 2249536-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de descontos em folha e diretamente na conta corrente da mutuária. Limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de descontos em folha e diretamente na conta corrente da mutuária. Limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de existência de onerosidade excessiva de descontos em folha de pagamento e débito diretamente da conta corrente, uma vez que superam trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Independentemente do julgamento final do processo, o contexto acima descrito justifica o deferimento da tutela de urgência.

Multa cominatória. Manutenção de sua aplicação. Alteração, de ofício, da periodicidade, com objetivo de ajustá-la ao panorama fático dos autos.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, a multa deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como tal "cada débito que ultrapassar o limite mensal máximo de trinta por cento dos rendimentos líquidos da autora". Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, sem limitação temporal.
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com alteração, de ofício, sobre a forma de incidência da multa cominatória. Vencido o terceiro Desembargador, que o provia em parte, para afastar a incidência da multa cominatória.